Tribunal: TJDFT
Processo: 0039021-33.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039021-33.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB, COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA, RICARDO PIERONI JACOB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe às partes a comprovação dos fatos que alegam, sob pena de arcarem com o ônus da ausência da demonstração probatória. 2. Considerando-se o decurso de mais de cinco anos entre a data do fato gerador e a constituição definitiva do crédito, sem qualquer notícia de suspensão ou interrupção do prazo decadencial, tem-se consumada a decadência, nos termos do art. 173 do CTN. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 173, inciso I, do CTN, sustentando que não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, inexistindo, portanto, a decadência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 173, inciso I, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Sobreleva notar, contudo, que o Recorrente não juntou aos autos qualquer documento comprovatório da notificação do auto de infração. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe às partes a comprovação dos fatos que alegam, sob pena de arcarem com o ônus da ausência da demonstração probatória. Assim, com base na CDA, verifica-se os créditos apurados referem-se ao ano de 1995, sendo que a sua constituição definitiva somente se deu em 27.6.06, quando já transcorrido o prazo quinquenal da decadência, sem que o Distrito Federal tenha comprovado a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção de tal lapso temporal” (ID. 56676262). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016